Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pedir reconsideração em vez de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão.

2. Não há razão para reformar a decisão singular que não conheceu dos embargos de declaração, na hipótese em que é inequívoca a intempestividade dos aclaratórios opostos e manifesta a sua inadmissibilidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.